Tribunal: TJDFT
Processo: 0722287-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722287-14.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAOUL MICHEL DE THUIN APELADO: RUI CHARLES DE THUIN D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 10, ambos do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso com relação à alegação de que não é possível transferir o crédito para conta judicial à disposição do Juízo das Sucessões, haja vista a preclusão da referida matéria, a qual já foi decidida nos autos do processo no 0742154-25.2020.8.07.0000. Brasília, DF, em 17 de julho de 2023 16:49:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator